Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-40.2020.8.11.0101
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000359-40.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISMAR FERREIRA ALVES - CPF: 024.981.271-19 (APELADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR DA LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DOMINGUES ANDRE - CPF: 307.503.108-98 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO GOMES - CPF: 237.519.912-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR CIOATO DA SILVA - CPF: 065.647.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL – INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – DECISÃO QUE NOMEOU O PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ A PROLAÇÃO DE EVENTUAL SENTENÇA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PLEITO DE APREENSÃO DO VEÍCULO
– IMPROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS INFRATORAS ANTERIORES – NÃO DEMONSTRADO QUE O BEM ESTIVESSE SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – RISCO CONCRETO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conquanto o proprietário de veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não detenha o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, a medida se revela adequada desde que inexista risco de utilização do veículo em novas infrações, com vistas à preservação do bem e quando também ausentes indícios de possível prejuízo à continuidade das investigações, em atenção às circunstâncias do caso.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

GLEISMAR FERREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida nos autos do pedido de restituição de bens apreendidos n. 1000359-40.2020.8.11.0101, que tramitou perante o d. juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, o qual, apesar de ter
indeferido
o pedido de restituição do veículo Trator CBT 8060 3x4, de cor amarela, tipo ON352A, motor n. 344.919-033-830795, formulado por
GLEISMAR FERREIRA ALVES
,
permitiu que o apelado assumisse o encargo de fiel depositário do referido bem
, que teria sido instrumento de possíveis crimes ambientais.

Em suas razões recursais de ID 146012688, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, para que seja
obstada a permissão do apelado de exercer o encargo de fiel depositário do bem apreendido
, ao argumento de que a devolução do bem equivaleria a permitir a continuidade delitiva, razão pela qual o veículo deveria ser mantido na posse do Poder Judiciário ou de outra instituição pública, ou ainda levado a leilão, até a conclusão do inquérito policial ou a prolação de eventual sentença condenatória.

Em contrarrazões de ID 146012699, o apelado rebate os argumentos apresentados pelo
Parquet
e pleiteia o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 151191167, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha capacidade civil e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
conheço

do apelo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelado
GLEISMAR FERREIRA ALVES
, inconformado com a apreensão judicial,
nos autos de prisão em flagrante n. 1000307-44.2020.8.11.0101,
do
veículo Trator CBT 8060 3x4, de cor amarela, tipo ON352A, motor n. 344.919-033-830795, apresentou-se como legítimo proprietário do referido bem e requereu sua
restituição
.

A respaldar sua pretensão, o apelado aduziu que não possuiria antecedentes criminais tampouco infrações ambientais, tendo sido o veículo apreendido na posse de terceiros durante a suposta prática de crime ambiental. O apelado também registrou o risco de deterioração do veículo, inerte no pátio de empresa de guinchos enquanto as investigações prosseguiam, requerendo, nesses termos, a
restituição
do trator ou ao menos sua
nomeação como fiel depositário
, até o deslinde final de eventual ação penal.

Após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou a pretensão
parcialmente procedente
, indeferindo a restituição, porém, nomeando
GLEISMAR
como fiel depositário do bem.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o i. órgão ministerial, pleiteando a reforma da sentença para que o bem seja
restituído
ao Poder Judiciário ou a
outra instituição pública, ou ainda levado a leilão, até a conclusão do inquérito policial ou a prolação de eventual sentença condenatória.

Contextualizado o histórico processual, p
asso, pois, à análise da pretensão.

Como se sabe, o
incidente de restituição de bem apreendido consiste em um procedimento instaurado em apartado perante a autoridade jurisdicional, com ampla atividade instrutória. Sua instauração pode ocorrer tanto por meio de determinação judicial, quanto por meio de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo Ministério Público ou pelo suposto proprietário dos bens apreendidos ainda no curso das investigações, sendo cabível a sua tramitação perante o Juízo Criminal quando a apreensão do bem se referir a inquéritos policiais que visem à apuração de crimes, como ocorre na hipótese em apreço.

Isso posto, após detidamente analisar os autos, tenho que o pleito
não mereça prosperar
.

Extrai-se dos autos que, na data de 23 de abril de 2020, o veículo
Trator CBT 8060 3x4, de cor amarela, tipo ON352A, motor n. 344.919-033-830795, foi objeto de apreensão por suposto envolvimento na prática de ilícitos ambientais, nos termos do Boletim de Ocorrência n.
2020.101449 (ID 146012663 - Págs. 6-9).

Na data, a Polícia Militar, após receber diversas denúncias acerca de desmatamento e extração ilegais de madeira na área da Reserva Florestal do Assentamento Keno, dirigiu-se à região para apurar a veracidade das informações, oportunidade na qual se flagrou o desmate irregular.

Consoante se extrai das documentações carreadas aos autos, os policiais visualizaram o veículo apreendido sendo instrumentalizado para a realização do desmate, tendo como condutor
Reinaldo Gomes
. Estavam presentes também os investigados
Ademar Cioato da Silva
,
Roberto Domingues André, Fernando de Oliveira da Silva
e
Valdir da Lima Ferreira
, na posse de diversos veículos e ferramentas destinadas à prática criminosa, tendo sido todos os increpados presos em flagrante delito (ID 146012663 - Pág. 4).

Em razão da apreensão do trator, como já relatado,
GLEISMAR FERREIRA ALVES
formulou então pedido para sua restituição ou, alternativamente, para que fosse nomeado fiel depositório do bem, esclarecendo ser farmacêutico bioquímico, proprietário da Drogaria Droga Mais, na cidade de União do Sul/MT, e legítimo proprietário do veículo apreendido.

Ao carrear a documentação comprobatória, o apelado aduziu que utilizava o trator para o desenvolvimento de atividades rurais, no âmbito de sua própria propriedade situada no Distrito de Analândia do Norte/MT, onde o veículo permanecia pela maior parte do tempo.

Conforme
GLEISMAR
, o trator fora levado ao distrito de Atlântica, para a propriedade de seu genitor, para realizar tão somente a limpeza de divisas, tendo proprietários da região solicitado, no entanto, que a máquina fosse emprestada para a reparação de estradas naquela localidade, contexto no qual o maquinário restou flagrado pelos policiais militares como suposto instrumento para a consecução de crime ambiental.

O apelado embasou seu pleito no fato de o trator ser objeto de trabalho em sua própria propriedade rural, argumentando ainda não possuir antecedentes criminais tampouco registros de infrações ambientais junto aos órgãos competentes, não existindo, ademais, até o momento, qualquer indício de que estivesse envolvido na suposta prática delitiva sob investigação.

Por fim,
GLEISMAR
apontou que o veículo se encontrava parado no pátio da empresa de guinchos da Comarca de Cláudia/MT, deteriorando-se e consequentemente lhe acarretando prejuízos financeiros.

Nesse contexto, pontuo, a princípio, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira
não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, cabendo à Administração Pública a adoção das providências previstas nos artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência (Tema n. 1.043 – REsp n. 1.805.706/CE).

Os referidos dispositivos, por sua vez, assim dispõem,
in verbis
:

Art. 105.

Os bens apreendidos deverão ficar
sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.

A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.
– Destaquei.

É inconteste, portanto, que, conquanto não haja direito subjetivo do proprietário do bem à sua nomeação como fiel depositário, tal medida pode ser adotada pela Administração Pública desde que
inexista risco de utilização do objeto em novas infrações
, tendo o Min. Relator Cambpell Marques consignado, ao apreciar o REsp n. 1.805.706/CE, que se trata de um juízo de interesses, pois “
a apreensão do instrumento da infração tem com finalidade
a cessação da prática delituosa
, mas também o
impedimento de que nova infração se perpetre
, é dizer, o sujeito que é pego transportando madeira de forma irregular, se permanece com o veículo utilizado na infração, pode muito bem utilizá-lo em conduta reincidente, daí que
compete ao Poder Público avaliar se o bem fica consigo enquanto perdurar razoavelmente o processo administrativo, ou se o bem pode ir a depósito de terceiro, e de qual terceiro se trata, tudo isso devidamente fundamentado
” (REsp n. 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 26/3/2021). – Destaquei.

Na hipótese, a análise dos autos revela que o apelado comprovou satisfatoriamente a inexistência de registros concernentes a pretéritas atividades criminosas ou infrações ambientais (ID 146012665; ID 146012666; e ID 146012667); sendo inconteste sua propriedade sobre o veículo (ID 146012661 e ID 146012662); e inexistindo qualquer indício de seu envolvimento direto com a suposta prática delitiva, consoante se extrai dos depoimentos dos agentes que foram presos em flagrante na ocasião (ID 146012663 – Págs. 18-23 e ID 146012664 - Págs. 2-22).

Em especial,
Reinaldo Gomes
, que conduzia o trator no momento dos fatos, afirmou à autoridade policial que o veículo pertencia a
GLEISMAR
, tendo este atendido aos pedidos de sitiantes vizinhos para que fossem limpas as estradas da região e encarregado
Reinaldo
de desempenhar essa tarefa. Nesse contexto, na dicção de
Reinaldo
, o emprego do trator para extração de madeira teria sido erroneamente deduzido pelos policiais ao abordarem os outros sujeitos que estavam nas proximidades, aparentemente realizando a extração e o transporte ilegais de madeira (ID 146012663 – Págs. 18-19).

Os demais investigados, por sua vez, defenderam-se das imputações que lhes foram feitas, discorrendo acerca de eventual extração de madeira e dos caminhões que conduziam,
sem se manifestar em qualquer sentido sobre o trator de
GLEISMAR
, que estava nas proximidades no momento da abordagem (ID 146012664 - Págs. 2-23), à exceção de
Valdeir da Lima Ferreira
, que apenas esclareceu que havia sido mandado por seu patrão, de nome
Fábio
, para buscar “
o trator que

estava arrumando estrada na zona rural de Nova Santa Helena-MT”
, sem identificar, todavia, qual seria esse veículo, e se corresponderia ao bem discutido nos presentes autos

(ID 146012664 - Pág. 10).

Diante desse cenário, afirmo não ignorar ainda que, em que pese a prisão em flagrante dos increpados e a apreensão do veículo tenham ocorrido em
20 de abril de 2020
, o inquérito policial em questão ainda se encontra em curso,
sem oferecimento de denúncia
por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, não havendo nos autos, portanto, elementos claros sequer acerca da utilização (ou não) do bem apreendido para a suposta prática ilícita.

Ao consultar os autos de prisão em flagrante n. 1000307-44.2020.8.11.0101, verifico, inclusive, que o próprio
Parquet
reconheceu, em manifestação datada de
13 de abril de 2021
, a
inexistência de informações quanto à realização ou não da perícia ou mesmo notícias da conclusão do inquérito policial
, razão pela qual o
Parquet
chegou a vindicar a imediata doação da madeira apreendida a entidades beneficentes, em face de seu nítido perecimento (ID 53298486).

Concluo que inexiste equívoco ou ilegalidade a ser sanada, por conseguinte, na decisão guerreada, mormente porque o d. juízo
a quo
pontuou adequadamente as razões pelas quais a restituição não seria adequada à hipótese – em vista, especialmente, do interesse em se averiguar a utilização do bem para a prática de delitos –, sendo cabível, todavia, a assunção do encargo de fiel depositário por
GLEISMAR
, com vistas à preservação do veículo da ação do tempo e das intempéries, diante de todas as circunstâncias já relatadas.

Na oportunidade, ressalto que, nos termos dos artigos 627 e 629 do Código Civil, é dever do depositário guardar, conservar, cuidar, diligenciar e também restituir o bem quando exigido, inexistindo óbice à nova apreensão do maquinário e à tomada de providências em caso de descumprimento, pelo apelado, de seus deveres legais.

Ressalto, por fim, que tal entendimento encontra assento na jurisprudência desta eg. Corte estadual, como se denota do seguinte julgado,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO –NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APREENSÃO DO VEÍCULO – INSTRUMENTO PARA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REITERAÇÃO DE CONDUTA INFRATORA – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA – APELO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não exsurgem, por ora,
elementos indicativos de reiteração da conduta infratora ou de que o veículo do apelado tenha sido utilizado anteriormente para a prática de semelhante infração ambiental
. Na oportunidade, também não foram anexados aos autos folha de antecedentes criminais do recorrido alusivos a condutas anteriores nesse mesmo sentido, o que
enseja a manutenção da restituição ao seu proprietário na posição de depositário fiel
.

(N.U 1000923-82.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).
– Destaquei.

Concluo, nessa linha de ideias, que os elementos até então trazidos ao feito conduzem à
higidez
da nomeação do apelado como fiel depositário do
Trator CBT 8060 3x4, de cor amarela, tipo ON352A, motor n. 344.919-033-830795, até a eventual prolação de sentença, na qual o d. juízo competente poderá deliberar acerca de eventual apreensão do bem, caso entenda pelo envolvimento de
GLEISMAR
na empreitada criminosa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e, por consequência, mantenho incólume a r. sentença prolatada nos autos da ação de restituição de bens n. 1000359-40.2020.8.11.0101, que tramitou perante o d. juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023